Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-91.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: WESLEY RODRIGO ROSSI
Órgão julgador: RECORRENTE: WESLEY RODRIGO ROSSI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600059-91.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-91.2020.6.16.0192
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Cargo - Vereador, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Representação nº 0600059-91.2020.6.16.0192
que julgou extinto o feito, com resolução de mérito e improcedentes os pedidos da petição inicial,
na forma do art. 487, I, do CPC e revogou a tutela provisória de urgência concedida liminarmente,
com ciência ao Ministério Público Eleitoral, pelo sistema eletrônico, em relação à sentença e, ainda,
em relação ao documento nº 4012501, para, entendendo cabível, tomar as providências
necessárias. (Representação com pedido liminar proposta por Wesley Rodrigo Rossi, em face de
Lucas Fernando Bueno Godoy alegando, em síntese: a) o representando publicou em sua rede
social que o representante votou pela "retirada do terreno para a destinação para habitação
popular"; b) o projeto de lei objetivava revogar a Lei Municipal nº 2.645/2018, que autorizava a
doação de um imóvel à Cohapar; c) o projeto de lei foi apresentado porque a Cohapar não deu a
destinação prevista em lei ao imóvel; d) o representante apresentou emenda aditiva para garantir
que, mesmo após a revogação da citada lei municipal, o bem ainda fosse destinado para a
construção de moradias; e) a postagem trata-se de campanha de desinformação; f) nos termos do
art. 57-D, § 3º, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) é possível a retirada de conteúdo de
ataque a candidatos em sítios da internet; g) ainda, há publicações ofensivas à honra do
representante, dizendo o representado que ele é um "petista vagabundo, cozido, a mamata está
acabando", que engana os mais pobres e ludibria a população; h) o representante é pré-candidato
a prefeito de Paiçandú/PR, Trechos das postagens: "Petista vagabundo a mamata está acabando,
você vai ter que trabalhar, seu cozido! Algum outdoor do Wesley do PT foi pichado? Claro que não!
Porque esse tipo de vandalismo quem comete é a esquerda seus vagabundos, seus bosta!"; "Isso
é um retrocesso! Engana os mais pobres, que acha que o vereador fez grandes coisas. Século 21 e
comemorando o cascalho? Vereador tem que repensar o que significa seu papel. Vocês tem que
tomar vergonha, abrir aquela Câmara e deixar a população nem que for de máscaras e entrar e
participar, fiscalizar o executivo, fiscalizar o dinheiro do Covid"; "Atenção Paiçandu e Água Boa, o
rapaz faz um vídeo e cita o nome do vereador Wesley do PT, aí no outro dia a Prefeitura vai lá e faz
o recape? Isso daí não é usar máquina pública para comprar voto? Se não for eu não sei o que é
então! Isso é uma p... de uma sacanagem, porque não fez isso antes? Só faz perto da
eleição...").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

WESLEY RODRIGO ROSSI (RECORRENTE)
VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCAS FERNANDO BUENO GODOY (RECORRIDO)
CHARLES KENDI SATO (ADVOGADO)
LUCIANA SOUZA FANTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11363
016
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.447

RECURSO ELEITORAL 0600059-91.2020.6.16.0192 – Paiçandu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: WESLEY RODRIGO ROSSI
- OAB/PR0037767
ADVOGADO: VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LUCAS FERNANDO BUENO GODOY
- OAB/PR0021060
ADVOGADO: CHARLES KENDI SATO
- OAB/PR0023610
ADVOGADO: LUCIANA SOUZA FANTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA
E
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada
por Wesley Rodrigo Rossi, em face de Lucas Fernando Bueno Godoy.
Num. 11363016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517495831800000010814292
Número do documento: 20101517495831800000010814292

A inicial narra, em síntese, que o representado propagou desinformação, notícias
fraudulentas e difamatórias por meio de sua página em rede social [facebook]. Colacionou dois
links das supostas publicações.
Sustenta que são montagens com o intuito de induzir a população a que o
Vereador [representante], pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município de Paiçandu, votou
pela 'retirada do terreno para a destinação para habitação popular", de forma pejorativa,
difamatória e fraudulenta, pois desvirtua fatos, mente, com claro intuito de influenciar o
processo eleitoral.
Afirma ser mentirosa a afirmação de que votou contra a casa própria e para retirar
o terreno para a habitação.
Por sentença, o juízo da 192ª Zona Eleitoral julgou improcedente a
representação, por entender que as postagens representaram manifestações de opinião
pessoal albergadas pela liberdade de expressão, embora tenham sido utilizados termos de
baixo calão, e que não estariam expressamente direcionados ao recorrente.
Irresignado, o Representante interpôs Recurso Eleitoral aduzindo em suas razões
que: i) na primeira publicação são "feitos xingamentos e por fim pergunta-se [algum outdoor do
Wesley do PT foi pichado?] tratando-se portanto de ofensiva e alusiva; ii) a segunda postagem
é ofensiva com foto do Recorrente e os dizeres "engana os pobres"; iii) a terceira publicação é
ofensiva pois "cita publicação de outra pessoa em facebook, porém, faz novamente referência
negativa e desonrosa contra o Recorrente; iv) enquanto vereador, apresentou emenda
prevendo destinação específica de imóvel para construção de moradias populares, sendo
inverídica a publicação no sentido de que teria votado a favor de tirar o terreno da COHAPAR.
Ademais, pugnou a antecipação de tutela para que as matérias divulgadas permaneçam
suspensas, bem como pela remessa de cópia ao Ministério Público para instauração de
inquérito policial em razão do descumprimento de ordem judicial e de ameaças proferidas no
curso do processo. No mérito, requereu a reforma da sentença para que se determine a
exclusão definitiva das publicações e aplicação de multa.
Em contrarrazões, o Recorrido asseverou que: i) as publicações foram retiradas
inclusive após a revogação da liminar que as impedia, portanto não há interesse recursal nesse
pedido; ii) com relação ao pedido de remessa ao Ministério Público, tais fatos não fazem parte
da demanda; iii) no mérito, as publicações foram manifestações baseadas na liberdade de
expressão, devendo ser mantida a sentença.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Constatando possível ocorrência de intempestividade na interposição do recurso,
foi determinada a intimação da parte na forma dos artigos 9º e 10 do CPC (id. 10717516).
Regularmente intimado via mural eletrônico (id. 10821216), o recorrente deixou
expirar o prazo correspondente sem manifestação (id. 10901016).
É o relatório.

Num. 11363016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517495831800000010814292
Número do documento: 20101517495831800000010814292

VOTO
O recurso não alcança conhecimento face à sua manifesta intempestividade.
Com efeito, a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 21/09/2020,
segunda-feira (id. 10511416) e as razões foram protocoladas no dia 24/09/2020, quinta-feira
(id. 10511516).
Para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, foi o recorrente
intimado especificamente quanto a esse ponto nos seguintes termos (id. 10717516):
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Wesley Rodrigo Rossi contra sentença do juízo
da 192ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação por propaganda irregular
ajuizada em face de Lucas Fernando Bueno Godoy.
De acordo com o art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19, os Recursos Eleitorais devem ser
i n t e r p o s t o s
n o
p r a z o
d e
1
( u m )
d i a .
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
9 6 ,
§
8 º ) .
No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 16/09/2020, sua publicação no
Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 21/09/2020, conforme certificado nos autos (id.
10511416), entretanto, a interposição do Recurso Eleitoral ocorreu somente em 24/09/2020.
Tratando-se a vedação de decisão-surpresa de diretriz estabelecida pelo Código de Processo
Civil em seus arts. 9º e 10º, intime-se o Recorrente para que se manifeste no prazo de 1 (um)
dia.
Regularmente intimado (id. 10821216), o recorrente quedou-se inerte (id.
10901016).
Sendo de um dia o prazo para recurso nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei das Eleições e tendo sido protocoladas a destempo as razões recursais, o não
conhecimento é medida que se impõe.
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser
intempestivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-91.2020.6.16.0192 - Paiçandu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: WESLEY RODRIGO ROSSI - Advogado do(a)
Num. 11363016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517495831800000010814292
Número do documento: 20101517495831800000010814292

RECORRENTE: VINICIUS GESSOLO DE OLIVEIRA - PR0037767 - RECORRIDO: LUCAS
FERNANDO BUENO GODOY - Advogados do(a) RECORRIDO: CHARLES KENDI SATO -
PR0021060, LUCIANA SOUZA FANTE - PR0023610
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11363016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517495831800000010814292
Número do documento: 20101517495831800000010814292